Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-06.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-06.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Compromisso, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ADRIANA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNÇÃO AO CUMPRIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONCORDANCIA DA EXEQUENTE – SUCUMBENCIA CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Reconhecido o excesso de execução pelo exequente, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem, de modo que se impõe a reforma da decisão que não condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, porquanto caracterizada a sucumbência da exequente, pelo princípio da causalidade e precedentes do col. STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por YASUDA SEGUROS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1002414-06.2016.8.11.0003 – Ação Regressiva de Indenização – proposta

por SOMBO SEGUROS S.A em face ADRIANA AGRÍCOLA LTDA – julgou extinta referida ação, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação – SOMBO SEGUROS S.A – (ID.N.o 145216652)

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Apelante-Executada ante a concordância expressa da própria Apelada-Exequente, e, não obstante, extinguiu o cumprimento de sentença sem a fixação dos honorários advocatícios cabíveis, sob o fundamento de que ela seria descabida ante a concordância da Apelada Exequente com os cálculos apresentados.

Aduz que o reconhecimento de excesso de execução pela própria Exequente apenas demonstra que foi a Apelada quem deu causa à impugnação ao cumprimento de sentença – reforma da r. sentença que se impõe por força do princípio da causalidade – reconhecimento, ademais, que não exime a Apelada do pagamento de honorários, nos termos dos arts. 85, § 1o e 90 do CPC.

Sustenta que, conforme exposto na impugnação ao cumprimento de sentença, a Apelada utilizou parâmetros equivocados para calcular os juros moratórios sobre o valor devido, vez que a r. sentença determinou o pagamento dos honorários em 10% do valor atualizado da causa, majorado pelo v. acórdão para 15%.

Ainda, que apesar de a Apelada ter realizado o cálculo da correção monetária de maneira correta, ou seja, desde a data da distribuição da ação, fato é que realizou o cômputo dos juros moratórios, também, desde a data da distribuição quando, na verdade, deveriam ser computados desde o trânsito em julgado – uma vez que a partir de referida data a decisão se torna estável.

Que, verificou-se, portanto, o excesso de execução, no valor de R$ 9.336,54, o que foi reconhecido pela Apelada, que concordou com o cálculo apresentado e requereu o levantamento da quantia depositada pela Apelante, com consequente extinção do feito e arquivamento dos autos junto ao distribuidor.

Sustenta que a conduta da Apelada deu azo à apresentação da impugnação pela Apelante, restando, portanto, presente o princípio da causalidade no caso em comento.

Que a impugnação foi acolhida, no entanto, desconsiderou o dever de arbitramento de honorários previsto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

Consigna que ao deixar de fixar honorários sucumbenciais ante a simples concordância da Apelada com os cálculos apresentados pela Apelante, o D. Juízo a quo também desprezou que o próprio Código de Processo Civil impõe tal condenação ainda que haja reconhecimento do direito pela parte contrária. O artigo 90 do códex é categórico e não deixa dúvidas.

Defende a reforma da r. sentença, uma vez que a mera concordância da parte exequente em relação à impugnação e ao cálculo apresentado, não afasta o direito da Apelante-Executada em receber os honorários previstos em lei.

Por todo o exposto, é de rigor a reforma da r. sentença recorrida para condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico da Apelante com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 145216656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por YASUDA SEGUROS S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1002414-06.2016.8.11.0003 – Ação Regressiva de Indenização – proposta

por SOMBO SEGUROS S.A em face ADRIANA AGRÍCOLA LTDA – julgou extinta referida ação, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, SOMBO SEGUROS S.A propôs ação regressiva em face ADRIANA AGRÍCOLA LTDA, onde requeria o pagamento de indenização securitária no montante de R$ 105.145,99 (cento e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) referente a prejuízo decorrente de sinistro.

Referida ação foi julgada improcedente (id.n.o 29486617), e a parte autora foi condenada a pagamento do honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado; referida sentença foi mantida em sede de Recurso de Apelação (id.n.o 55894178), e a verba honorário foi majorada em 5%.

Com o trânsito e julgado a Ré/Adriana Agrícola LTDA requereu o cumprimento de sentença com relação aos honorários sucumbenciais, buscando o recebimento de R$ 29.654,70 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos).

A parte Autora, por sua vez apresentou impugnação a cumprimento de sentença (id.n.o 66605454), alegando a existência de excesso de execução, no montante de R$ 9.336,54 (nove mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) uma vez que o valor devido em setembro de 2021, data em que a Exequente realizou o pagamento da condenação, era de R$ 20.318,16 (vinte mil, trezentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

A Exequente/Adriana Agrícola reconheceu o equívoco do cálculo, postulando pelo levantamento do valor depositado pelo Executado.

Na sequência, o juízo julgou extinto o processo com base no art. 924,II, do CPC (id.n.o 74343341).

Referida decisão foi embargada (id.n.o 74704939), no entanto, os embargos foram rejeitados (id.no 86646351).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à fixação de honorários sucumbenciais na decisão recorrida.

Na ótica do Apelante, é cabível sua condenação em sede de impugnação de sentença, independentemente do reconhecimento de excesso pela parte adversa.

No caso ora em análise, a Exequente reconheceu o excesso de execução alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, posteriormente juízo extingui o feito com base no art. 924, II do CPC.

Pois bem, diante do reconhecimento do excesso de execução, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado sobre o valor da diferença apurada.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.

Para efeitos do art. 543-C do
CPC
:

1.1.

São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (
REsp. n.o 940.274/MS
).

1.2.

Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.

Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20
, § 4o, do
CPC
.

2. Recurso especial provido. (
RE n. 1.134.186 - RS
; Relator: Ministro Luis Felipe Salomão; Ce - Corte Especial; Data do Julgamento: 01.08.2011. Data da Publicação: 21.10.2011). (Destaques e grifos meus).

Assim, pelo principio da causalidade vigente no ordenamento jurídico pátrio, segundo o qual aquele que deu casa a instauração da demanda ou de incidente processual dever arcar com as despesas deles decorrentes, resta configurada a sucumbência do exequente/agravado vez que, diante da indicação equivocada do valor exequendo, houve necessidade de apresentação de impugnação aos cálculos.

Nesse contexto, reconhecido o excesso de execução pela Exequente, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que se impõe a reforma da decisão Apelada, para condenação da exequente no pagamento do ônus da sucumbência sobre o excesso, no foram do art. 90, caput, do CPC.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios da sucumbência em 15% sobre o excesso reconhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023